Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-64.2026.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 93 A 95 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 743 A 750 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 93 a 95 do Código Penal e arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente é medida que se impõe.
2. Remessa oficial conhecida e desprovida.